Tribunal: TJDFT
Processo: 0702793-61.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702793-61.2017.8.07.0014 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAQUEL FEU FERREIRA DIAS CARVALHO (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: MARCO PAULO BATISTA DE OLIVEIRA CARVALHO EMBARGADO: ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), RUBEM FERREIRA DIAS, LUCILIA FEU FERREIRA DIAS, GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS, ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESPÓLIO DE RAQUEL FEU FERREIRA DIAS CARVALHO contra o v. acórdão n. 1792342, exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 54361538, o qual conheceu as apelações cíveis interpostas por ETEC - EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) E LUCÍLIA FEU FERREIRA DIAS e pelo embargante, negando-lhes provimento. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 54486542, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024 às 13:15:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora